Tribunal: TJDFT
Processo: 0720561-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA ADEQUADA E ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS. PROVAS. ÔNUS. PARIDADE DE ARMAS. DESTINATÁRIO DA PROVA. MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE DO COMANDO JUDICIAL.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. O exame da verdade processual destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
3. A condução da ação de exigir contas na origem respeita a paridade de armas que deve ser prestigiada às partes, socorrendo-se ambos os polos adversos da possibilidade de arguir, demonstrar e contrapor fatos e provas relativamente à pretensão de exigir contas, não havendo no comando judicial recorrido que determina a apresentação das suas contas de forma adequada e acompanhada dos respectivos documentos imposição que desborde as linhas de definição do ônus probatório para os elementos que serão posteriormente carreados aos autos com destino ao pronunciamento judicial final.
4.Recurso conhecido e desprovido.